Tribunal: STF
Processo: ARE 1472291
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE: EXCEPCIONALIDADE. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À ALEGADA OFENSA AOS INCS. XLVI E LXIII: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Geovane Almeida Antunes, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Tráfico de drogas. Condenação. Apreensão de 1,5Kg de maconha. Pena: 5 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 800 dias-multa. (1) As teses de ilegalidade do flagrante e violação de domicílio já foram enfrentadas e rejeitadas anteriormente por esta Corte de Justiça, em julgamento de habeas corpus, não tendo ocorrido qualquer inovação apta a alterar o entendimento anteriormente exposto. (2) A apreensão da droga em poder do réu e na sua residência e as declarações dos policiais são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. (3) Afastamento da majoração da pena-base em razão da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias, dos motivos e das consequências do crime. (4) Pena redimensionada: 5 anos e 3 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 530 dias-multa. (5) Apelo conhecido e parcialmente provido” (fl. 4, 
e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República, com os argumentos de violações de domicílio e direito ao silêncio e fixação de regime inicial mais gravoso (fl. 1, e-doc. 20). 



    Arguiu que haveria “error in judicando. H[averia] notória ilegalidade na atuação da polícia militar quando entrou abordou, interrogou e ingressou forçadamente sem justa causa dentro da residência onde supostamente foram localizadas as substâncias ilícitas” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Anotou que a matéria teria repercussão geral, estaria prequestionada e não demandaria reexame de fatos e provas (fls. 3-4, e-doc. 20). 



    Sustentou que o “juízo sentenciante e o Tribunal de Justiça de Goiás [teriam afastado] a tese de nulidade das provas em decorrência da abordagem policial, direito não autoincriminação e entrada forçada no domicílio, sem nenhum fundamento lógico. A própria denúncia ao descrever os fatos não relata[ria] sequer o[s] motivo[s] que levaram os policiais a procederem com a abordagem” (fl. 5, e-doc. 20). 



    Asseverou que, “pelos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo sob dever de dizer a verdade, podemos observar que o motivo que [teria levado] os policiais [a] realizarem a abordagem e busca pessoal foi pelo fato 
d[e o] Recorrente estar em atitude suspeita na concepção subjetiva policial, e mentiram quando disseram que o acusado não foi agredido, o vídeo juntado na mov. 89 comprova[ria] que houve agressão e a própria juíza absolveu o Recorrente dos crimes previstos no art. 329 e 330 do CP por causa do próprio vídeo juntado, conforme relato da juíza na sentença” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Argumentou que, “se em um primeiro momento [teria sido] afastada a tese de nulidade no HC sob argumento [de] que seria necessária a dilação probatória, no julgamento do recurso de apelação jamais poderia ser afastada a tese com argumento [de] que a matéria já teria sido enfrentada.



    H[averia] novas provas, novos depoimentos, provas judicializadas que deve[riam] ser analisadas, caso contrário, o embargante [estaria] privado da prestação jurisdicional sem análise de suas teses e provas produzidas em juízo” (fl. 8, e-doc. 20).



    Defendeu que teria ocorrido cerceamento de sua defesa na “análise das provas produzidas em juízo,  [porque] a condenação mantida pelo Tribunal  [teria sido] (...) tão somente nas provas produzidas na delegacia de polícia. Excelência, em nenhum momento o recorrente [teria] confess[ado] espontaneamente que teria drogas e indic[ado] a sua residência, tampouco autoriz[ado] a entrada policial naquela residência. O vídeo juntado na mov. 89 comprova[ria] que a abordagem te[ria sido] com muita agressão policial” (fl. 9, e-doc. 20).



    Descreveu os testemunhos dos policiais e ressaltou que umas das testemunhas não teria autorizado “a entrada dos policiais na casa, posto que sequer tinha acesso pois havia cedido a mesma para seu filho” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pediu fosse “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para anula[r] as provas ilícitas e absolver o recorrente” (fl. 11, e-doc. 20).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 22). 



    3. O agravante interpôs recursos extraordinário e especial simultaneamente contra o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual, inadmitidos, às fls. 1-3, e-doc. 27 e fls. 1-3, e-doc. 26. Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.477.202, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso (e-doc. 36).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça goiano, porque demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27). Essa decisão foi objeto do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 30). 



    5. O Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, assentou que a matéria tratada no recurso extraordinário com agravo teria repercussão geral (Tema 280). Determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar o previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando-se a repercussão geral na espécie 
(e-doc. 40). 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal estadual determinou a remessa dos autos à Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal para analisar o caso conforme o previsto no inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O órgão julgador manteve a decisão proferida no recurso de apelação, em harmonia com o Tema 280 deste Supremo Tribunal. Esta a ementa:



    “Tráfico de drogas. Juízo de retratação no recurso extraordinário. Recurso representativo de controvérsia. Tema 280 (RE 603616/RO). Violação de domicílio. Fundadas razões para o ingresso. (1) O caso concreto revela circunstâncias próprias que autorizam concluir que o ingresso na casa estava amparado na prévia abordagem do réu em via pública, portando uma sacola com 1,45Kg de maconha, após desrespeitar sinal de parada por policiais militares, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que o apelante estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. (2) Juízo de retratação não efetivado. Acórdão mantido” (fls. 19-21, e-doc. 57). 



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça goiano, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (e-doc. 58). 



    7. Neste agravo, o agravante reitera as alegações do recurso extraordinário e sustenta que a matéria teria repercussão geral (fl. 5, 
e-doc. 30). 



    Este o pedido:



    “Em face das razões delineadas, comprovado restou que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, dando-se provimento total ao agravo em recurso extraordinário” (fl. 5, 
e-doc. 30). 



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta aos incs. XI, XLVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República. Alega-se violação à garantia constitucional contra a autoincriminação, fixação de regime inicial mais gravoso e ilicitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas. Busca-se a nulidade das provas obtidas que fundamentaram a condenação do agravante. 



    10. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Trindade/GO julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o agravante às penas de cinco anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Foi absolvido dos delitos previstos nos arts. 329 e 330 do Código Penal (resistência a ato legal e desobediência a ordem legal de funcionário público) (fl. 10, e-doc. 4). 



    11. Na espécie, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação da defesa, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para cinco anos e três meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado pela reincidência. Assentou-se ter havido fundadas razões para a busca pessoal e também a licitude do ingresso policial no domicílio do agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 



    “Segundo a imputação, por volta das 12h23min do dia 22/12/2022, em via pública, na Avenida das Palmas, Setor Palmares, e na residência situada à Rua Anápolis, Qd. 89, Lt. 02, Setor Maysa, em Trindade/GO, o paciente trazia consigo e mantinha em depósito 2 (duas) porções de maconha, em forma de tabletes, com massa bruta de 1,45kg e 2 (duas) porções de maconha, acondicionadas em embalagem plástica na cor verde, com massa bruta de 126,517g, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais em espécie). 



    Na mesma ocasião, ele teria se oposto a execução de ato legal e desobedeceu à ordem legal de um funcionário público. Consta que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida das Palmas, Setor Palmares, quando decidiram proceder com a abordagem do paciente, que conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, cor preta, placa RBZ3E75. Após ser dada a ordem de parada pelos policiais, com sinais sonoros e luminosos, o paciente desobedeceu, empreendendo fuga por diversas ruas, o que perdurou por aproximadamente 3Km, até que veio a cair no chão, ficando com certos arranhões no corpo e pés, tendo no decorrer do trajeto dispensado 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) mochila, que continha em seu interior os dois tabletes de maconha. Na sequência, os policiais se deslocaram até o endereço residencial fornecido pelo paciente, tendo Celiomar (genitor do paciente) autorizado e acompanhado a equipe policial durante a busca residencial, onde foi encontrado e apreendido as outras 2 (duas) porções de maconha, as quais estavam em cima do guarda-roupa, além do dinheiro em espécie. 



    Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente, condenando Geovane Almeida Antunes nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 800 dias-multa.



    III. Nas razões, a defesa técnica pleiteou a nulidade das provas obtidas por abordagem ilegal, ante ausência de fundadas razões, e por violação domiciliar. 



    Registre-se que referida matéria já foi enfrentada e rejeitada na ocasião do julgamento do habeas corpus nº 5110608-18.2023.8.09.0011, realizado em 14/3/2023 (acórdão publicado em 21/3/2023), não tendo ocorrido qualquer inovação apta a alterar o entendimento anteriormente exposto.



    (...) Destaque-se, outrossim, que o referido acórdão foi objeto do habeas corpus nº 809979-GO, perante o STJ, no qual houve decisão monocrática, do Ministro Jesuíno Rissato, publicada em 19/5/2023 denegando a ordem, sob o fundamento de que ‘no caso em análise, não se verifica do contexto fático exposto no acórdão manifesta ilegalidade da busca pessoal, pois a desobediência pelo paciente à ordem de parada emanada dos policiais, inclusive incidindo no art. 330 do Código Penal, é apta a configura justa causa para a abordagem. Assim, ao contrário de que alega a defesa, os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos’. Referida decisão foi objeto de agravo regimental em 23/5/2023 (petição 487468/2023). 



    IV. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória.



    Em juízo (mov. 98), o réu admitiu que trabalha como pintor com seu pai, usa maconha há mais de 7 anos. Negou a veracidade dos fatos. A polícia estava subindo e o acusado descendo. Quando virou na rua de sua mãe a viatura veio ‘zoado’. Desequilibrou e caiu. Mandaram colocar a mão na cabeça, o que foi atendido. Perguntaram se a motocicleta era roubada e por que havia fugido. Resistiu pois queria que sua mãe o visse sendo preso, para não fazerem nada com ele. Afirma que não fugiu por vários quarteirões. 



    Os policiais militares, por sua vez, afirmaram (mov. 98) que estavam em em patrulhamento pelo Setor Palmares e avistaram o acusado em uma moto. Determinaram que parasse e o acusado empreendeu fuga. Durante a fuga o acusado dispensou o telefone e jogou na calçada uma mochila. Optaram por continuar o acompanhamento. O acusado perdeu o controle e caiu no asfalto perto da casa de sua mãe. Ele resistiu a abordagem e tiveram que contê-lo. Voltaram no local onde o acusado tinha jogado a mochila, e dentro dela encontraram droga. Os pais do acusado chegaram no local. O pai dele conduziu os policiais até a casa e abriu a porta. Na casa encontraram mais droga. Determinaram a parada por um conjunto de fatores, porque o acusado ficou nervoso, mudou de rumo e empreendeu fuga por vários quarteirões. E tinha um caráter geral de vários dias sobre o tipo da moto que era muito roubada e furtada (depoimento PM César). Em nenhum momento a viatura ficou perto da moto. Avistaram quando o acusado dispensou o telefone e a mochila. Ele disse que tinha vendido a droga e ia fazer a entrega. A busca domiciliar foi acompanhada pelo pai. Ao perceberem que o acusado caiu, alguns moradores filmaram. O acusado caiu da moto e fez barulho, e por causa do barulho e da viatura os populares começaram a filmar. Levantaram a moto para fazer a busca veicular. Primeiro fizeram a contenção do acusado, porque ele resistiu, e somente depois fizeram o caminho reverso e encontraram a mochila. A mochila estava há uns três quarteirões do local que detiveram o acusado. Na mochila tinha somente a droga. Não localizaram o telefone.



    Na casa do acusado foi encontrada uma parte menor de droga e não questionou sobre a finalidade dessa droga. Na casa tem câmera. Não existiam denúncias pretéritas sobre o acusado. O pai do acusado disse que a casa era dele, abriu o portão e convidou para entrar na casa. 



    O genitor do acusado, Celiomar Severino Antunes, narrou, em juízo (mov. 98), que autorizou a entrada dos policiais na residência, argumentando que eles haviam falado que ‘iriam entrar de qualquer jeito, arrombando o portão ou não’ e por isso abriu o portão e a porta da residência para eles. 



    Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 718.028/PA). 



    Aliado aos depoimentos judiciais dos policiais, tem-se a quantidade de droga apreendida (1,5Kg de maconha) e as circunstâncias que permearam a prisão do apelante (não obedeceu a ordem de parada dos policiais, empreendendo fuga). Em que pese o acusado, em sede de autodefesa, tenha alegado não serem os fatos verdadeiros, não explicou em Juízo o motivo pelo qual teria fugido dos policiais e tentado resistir à abordagem. 



    Logo, os elementos de convicção coligidos são suficientes para condenação, devendo ser mantidos os fundamentos da sentença.



    (...) POSTO ISSO, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 530 dias-multa” (e-doc. 13 - grifos nossos).



    12. As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, após fundada suspeita e estado de flagrância, quando da abordagem do agravante na motocicleta, que desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. 



    Como destacado na sentença condenatória “a atuação da polícia militar foi impulsionada por conduta suspeita do acusado, consubstanciada na fuga do acusado quando foi determinada sua parada, bem como concretizada quando o acusado se desvencilhou de uma mochila. Portanto, os policiais visualizaram conduta que indicava a possibilidade da ocorrência de crime, razão pela qual realizaram a abordagem, na qual foram apreendidas substâncias entorpecentes na mochila que o acusado descartou. Dessa forma, em decorrência do flagrante evidente” (fl. 5, e-doc. 4). 



    Também foi realçado que “os policiais perceberam e constataram a provável existência de crime antes de fazerem o adentramento na residência. Portanto, o ingresso na residência do acusado encontrava-se justificado por fatos outros que ofereceram a certeza da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa, antes mesmo do ingresso no local.



    Quanto ao ingresso na residência, todos os policiais afirmaram que somente foram até a residência porque o pai do acusado indicou o local e autorizou a entrada, uma vez que estavam se dirigindo a delegacia após a abordagem do acusado e apreensão da mochila e não tinham a intenção de fazerem a busca domiciliar. Ademais, a maior quantidade de droga foi apreendida na abordagem na rua, dentro da mochila que o acusado jogou durante a fuga” (fls. 5-6, 
e-doc. 4). 



    Em relação ao argumento da defesa de que o pai do agravante não teria permitido a entrada na residência, o juízo sentenciante ressaltou o seguinte:



    “A defesa sustenta que o pai do acusado não autorizou a entrada na residência. Todavia, as argumentações da defesa não foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais, mormente diante da existência dos vídeos que demonstram que as autorizações foram feitas. 



    Vale registrar que diante do evidente interesse da testemunha, seu depoimento deve ser ponderado. Por outro lado, nos autos não foi apresentado nenhuma prova ou fato capaz de afastar a regularidade e integridade dos depoimentos dos policiais, mormente porque estes foram consentâneos, coerentes e precisos quanto à dinâmica dos fatos” (fl. 6, e-doc. 4).



    Em razão da apreensão de “02 porções de maconha, com massa bruta de 1,45Kg”, na mochila desscartada pelo agravante, os policiais decidiram realizar a busca domiciliar, que só ocorreu na residência do agravante depois da anuência de seu pai. Também foram apreendidas, “em sua residência, 02 porções de maconha, com massa bruta de 126,517g” (fl. 2, e-doc. 4).



    Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que os policiais somente realizaram as buscas pessoal e domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas. 



     Sendo permanente o crime de tráfico, as buscas pessoal e domiciliar no imóvel estão em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    13. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    14. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    15. Considerados os dados do processo especificamente, para rever a cognição adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela existência de requisitos que deslegitimariam a busca domiciliar, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.481.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    16. As matérias remanescentes referem-se à alegada contrariedade aos incs. XLVI e LVIII do art. 5º da Constituição da República, suscitada pelo agravante no recurso extraordinário, não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.231-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Materialidade delitiva. Ausência de prequestionamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento ao recurso de apelação ministerial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.891-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, PLENÁRIO, DJe 18.6.2024).



    17. Ainda que possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação para a fixação do regime fechado.



    Tem-se que o Tribunal de origem reformou a sentença e fixou a pena em cinco anos de reclusão na primeira fase da dosimetria, pela prática do delito de tráfico de drogas. A pena foi exasperada em um sexto em razão da reincidência (“condenação por